Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713837-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANO FREDERICO SILVA AGRAVADO: WELLINGTON VIEIRA DO NASCIMENTO, MARIA ISABEL CHAVES DE FREITAS VIEIRA, VIEIRA E FREITAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STEFANO FREDERICO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de WELLINGTON VIEIRA DO NASCIMENTO e OUTROS, indeferiu o pedido de reiteração da diligência, via SISBAJUD, com repetição programada. Relata que o processo está na fase de cumprimento de sentença desde 2018, isto é, há mais de 6 (seis anos), e apesar das diversas tentativas de encontrar bens passíveis de penhora dos executados, não logrou êxito até o momento. Esclarece que, por duas vezes, solicitou o bloqueio reiterado pelo prazo de 30 (trinta) dias, inclusive na modalidade de sigilo, com o objetivo de aumentar a eficácia da medida e penhorar valores que não são considerados “ínfimos”, pois os executados causaram um prejuízo imenso ao exequente e estão saindo impunes. Defende o cabimento da medida requerida, citando precedentes deste e. TJDFT, afirmando não existirem razões para que não se defira o bloqueio nos moldes pleiteados, o qual encontra supedâneo nos princípios da efetividade, proporcionalidade e razoabilidade. Salienta que as razões recursais deixam clara a probabilidade do direito, enquanto o risco de dano de difícil reparação resta configurado na necessidade do agravante do pagamento do débito para manter sua dignidade e subsistência. Requer, in limine, seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo para que se conceda a penhora reiterada via SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de forma ininterrupta. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar deferida, reformando-se a decisão impugnada. Sem preparo, eis que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante fundamenta a necessidade de deferimento da medida requerida, desde logo, na probabilidade do direito demonstrada nas razões recursais e no perigo de dano, por sua vez, configurado na necessidade de recebimento dos valores para manter sua dignidade e subsistência. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, a diligência mostrou-se infrutífera. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Retire-se o sigilo da petição anterior. Fica intimada a parte executada a informar quais são e onde estão os seus bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme previsão expressa do parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil. Não se olvida que a pesquisa de ativos financeiros, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, encontra guarida na jurisprudência e objetiva evitar que o devedor monitore, de forma preventiva, eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, desobrigando o Juízo de reavaliar sucessivos requerimentos da mesma espécie. Também é cediço que a jurisprudência atual dominante neste e. Tribunal de Justiça, entende cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Na hipótese, o indeferimento da medida pautou-se na inutilidade de reiteração de diligência infrutífera, considerando, por certo, a última tentativa de bloqueio, via SISBAJUD efetivada pelo Juízo na origem. Isso porque, faz-se necessário sopesar, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o tempo decorrido desde as últimas consultas realizadas a pedido da parte exequente, capaz de possibilitar modificação patrimonial do devedor. Acrescento, por oportuno, que este Tribunal de Justiça tem entendido que há razoabilidade na reiteração da medida quando verificado, grosso modo, intervalo superior a 1 (um) ano. Todavia, in casu, a última pesquisa promovida nos autos por meio do sistema SISBAJUD, ainda que de forma simples, ocorreu em 07/11/2023 (ID 177432539 - 1a instância), isto é, há cerca de 5 (cinco) meses. Desta feita, nesse exame de cognição não exauriente, considerando a ausência de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada e, dada a ausência de elementos acerca de eventual mudança na situação patrimonial dos executados, não se revela cabível a medida postulada liminarmente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator